Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709580-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSIEL BRAGA DA SILVA IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, o requerimento de antecipação de tutela já foi devidamente analisado pela e. Desembargadora Carmelita Brasil, em sede de plantão judicial (ID 24547720). Oficie-se, requerendo que as Autoridades indigitadas coatoras prestem informações no prazo de 10 dias. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator